Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-88.2007.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000240-88.2007.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança de direitos autorais proposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em face de município, objetivando o pagamento de valores decorrentes da execução pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em eventos festivos juninos promovidos pelo ente municipal, com fundamento na Lei nº 9.610/98. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva com base no artigo 110 da Lei de Direitos Autorais, que estabelece a solidariedade do proprietário do local onde ocorre o espetáculo. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo município, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a organização e produção dos eventos foram objeto de terceirização a empresas contratadas, aplicando-se o regime de responsabilidade previsto no artigo 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, que afasta a responsabilidade do ente público por encargos comerciais assumidos pelo contratado, em detrimento da regra de solidariedade prevista na legislação autoral. Embargos de declaração opostos pelo ECAD alegando obscuridade por suposta inversão do ônus da prova, omissão por não enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e omissão quanto ao artigo 68, parágrafo 4º, da Lei nº 9.610/98. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Alegações que configuram mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Acórdão que adotou como ratio decidendi a prevalência da norma de Direito Administrativo sobre a regra de solidariedade da lei autoral, exigindo-se do autor a comprovação de culpa
in eligendo ou in vigilando
do Município para afastar a exclusão de responsabilidade da Fazenda Pública, o que não restou demonstrado. Questões de mérito relativas à comprovação específica da violação de direitos autorais que restaram prejudicadas em face do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:

0000240-88.2007.8.05.0014

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
;
e embargado

MUNICÍPIO DE ARACI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 202
6

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA